Tribunal: STF
Processo: Rcl 66816
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADIS Nº 3.991/DF E Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA.
 
1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Siqueira Castro — Advogados, contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos processo nº 0011524-53.2017.5.03.0110, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.991/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 
 
2.	A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pela parte ora beneficiária, Luíza Caetano Perfírio dos Santos, advogada sócia cotista, pugnando pelo reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, sob a alegação de fraude para burlar a legislação trabalhista, sem, contudo, realizar qualquer alegação de vício de vontade.
 
3.	Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou o vínculo de emprego entre a advogada e a sociedade. Informa que a 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto para manter a condenação da ora reclamante e a declaração de vínculo laboral.
 
4.	Relata acerca da negativa de seguimento do recurso de revista interposto, em decisão de juízo de admissibilidade. Diz da interposição do respectivo agravo de instrumento, que também teve seu seguimento negado, monocraticamente. Registra que interpôs agravo interno, o qual  se encontra pendente de julgamento. Noticia que a beneficiária “promoveu a ação de cumprimento de sentença, autuada sob o nº 0010724-15.2023.5.03.0110, a fim de proceder à execução provisória do julgado”.
 
5.	Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, assim como na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.991/DF e nº 5.625/DF.
 
6.	Requer a concessão de medida liminar, para determinar a suspensão dos efeitos do acórdão proferido nos autos da ação trabalhista nº 0011524-53.2017.5.03.011 e da ação de cumprimento de sentença nº 0010724- 15.2023.5.03.0110, até o julgamento final da presente reclamação. Busca, no mérito, a confirmação da liminar, julgando-se procedentes os pedidos para cassar definitivamente o ato reclamado e extinguir a ação de cumprimento de sentença.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
7.	 A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
9.	Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado diversos julgados qualificados proferidos por este Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada a licitude de modalidades alternativas de trabalho, as quais diferem-se do tradicional vínculo de emprego celetista.
 
10.	No âmbito da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018) e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. 
 
11.	Compulsando os autos, neste momento em sede de cognição sumária e não exauriente, verifico que, em primeira instância, o Juízo da 31ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte reconheceu a existência de relação de emprego entre as partes, impondo transcrever os seguintes trechos da sentença:
 
“(...) 
II.2.1 - Vínculo de Emprego e Verbas Rescisórias
 A reclamante alega que prestou serviços para o reclamado, no período de 16.10.14 a 17.02.16, como advogada empregada, embora figurasse como associada no contrato social. O reclamado nega o vínculo de emprego, afirmando que a autora se tratava de sócia do empreendimento. Diante dos documentos de páginas 12 e 880/912, cabia à autora a prova da existência de vínculo de emprego entre as partes, ônus do qual se desincumbiu a contento. O reclamado se trata de sociedade de advocacia. 
A autora foi contratada para exercer atividades de advogada, executadas por mais de um ano, em atividade-fim do réu, não se podendo falar em trabalho eventual, portanto. Embora a autora sempre estivesse formalmente vinculada como sócia do réu, a prova produzida convenceu o juízo de que a alegada sociedade não passou de uma simulação, na tentativa de fraudar os direitos trabalhistas da reclamante, sendo nula de pleno direito, nos termos do art. 9º, da CLT. 
Com efeito, não há qualquer prova de que a autora fosse verdadeira sócia da empresa. 
A autora não participava das discussões sobre os rumos do empreendimento, bem como sobre a distribuição de eventuais sobras ou prejuízos da empresa, como confessado pelo preposto, sempre recebendo remuneração fixa. 
O mero exercício das funções de advogada não é suficiente para o reconhecimento de sua condição de sócia ou de profissional autônomo, porque demonstra apenas a execução de funções próprias do cargo para o qual foi contratada. É certo que a subordinação da autora era mitigada, porque exercia funções eminentemente técnicas na empresa. A autora apenas prestava serviços para um dos clientes do escritório, emprestando a sua força de trabalho para uma organização produtiva previamente estabelecida pelo réu. 
Ainda que a autora tivesse horário flexível - o que não restou suficientemente comprovado - esse fato, consentido pelo réu, também não seria suficiente para transformá-la em profissional autônomo, gestor de suas próprias atividades. 
Não há qualquer indício no feito de que a autora podia ser substituída na execução de seus serviços. As substituições eventuais por colegas de trabalho, da mesma equipe profissional, também consentidas pelo réu, não são suficientes para o afastamento da pessoalidade própria da relação de emprego. 
A onerosidade restou incontroversa, porque não há dúvidas de que a autora tinha a intenção de ser retribuída financeiramente pelos serviços executados para o réu. 
Pelo exposto, constatado o trabalho por pessoa física, com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação, declara-se a existência de vínculo de emprego entre a autora e o reclamado no período em análise.
Se a análise do caso concreto revela a existência de vínculo de emprego entre as partes, e não de contrato de sociedade, não há espaço para o reconhecimento de violação ao princípio da legalidade ou de ofensa a ato jurídico perfeito, visto que qualquer ato jurídico é passível de declaração de nulidade, por vício de consentimento, como no caso acontece.” (e-doc. 20, p. 34-35; grifos nossos)
 
12.	Na sequência, a 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto, mantendo incólume os termos da sentença, em decisum assim ementado:
 
“RELAÇÃO DE EMPREGO. ADVOGADO EMPREGADO. SUBORDINAÇÃO. A relação de emprego, na qualidade de advogado, não retira a isenção técnica nem reduz a independência profissional inerentes à advocacia (art. 18 da Lei 8.906/94). Assim, a subordinação do advogado empregado é rarefeita, requerendo que a participação integrativa do trabalhador no processo produtivo do tomador implique a sujeição às regras meramente organizacionais e administrativas da empresa.” (e-doc. 21, p. 63; grifos no original)
 
13.	Diante desse cenário, parece-me, ao menos em análise perfunctória, que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, desconsiderando o contrato firmado entre elas e aparentemente sem vícios, o Juízo reclamado teria se distanciado do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns, o que indica a plausibilidade jurídica do direito invocado.
 
14.	Em casos análogos, envolvendo a prestação de serviços advocatícios por profissional liberal associado, assim se pronunciou a Primeira Turma desta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB.
3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.918-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 21/03/2023; grifos nossos).

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.
1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324.
2. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 57.761-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/05/2023; grifos nossos).
 
15.	No mesmo sentido, cito decisões recentes, em casos envolvendo a relação de advogado associado contratado por escritório de advocacia: Rcl nº 57.606/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/05/2023, p. 30/05/2023; Rcl nº 59.836/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023; Rcl nº 54.738-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/05/2023, p. 04/05/2023; Rcl nº 58.301/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/03/2023, p. 15/03/2023; e Rcl nº 53.899/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/12/2022, p. 09/01/2023.

16.	Evidenciado, portanto, o fumus boni iuris do quanto alegado, destaco, quanto ao periculum in mora, que, conforme se verifica dos autos, há ação de cumprimento de sentença em curso, fato a indicar a possibilidade iminente de medidas constritivas de alto vulto em desfavor da parte reclamante.
 
17.	Ante o exposto, resguardado o reexame mais detido por ocasião do julgamento final, defiro o pedido de medida liminar para determinar a suspensão do processo nº 0011524- 53.2017.5.03.0110 e da ação de cumprimento de sentença nº 0010724- 15.2023.5.03.0110, ad referendum da Segunda Turma, até ulterior decisão nesta reclamação.
 
18.	Comunique-se, com urgência, ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, para que observem a presente decisão.
 
19.	Requisitem-se as informações de praxe ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, órgão prolator da decisão tida por violadora da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC.
 
20.	Cite-se a parte beneficiária, Luíza Caetano Perfírio dos Santos, no endereço informado na inicial (e-doc. 1, p. 1), para, querendo, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 989, inc. III, do CPC.
 
21.	Expirados os prazos, com ou sem as manifestações, devolvam-se os autos à conclusão.

22.	Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
  
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente